Tribunal: TJBA
Processo: 8005700-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005700-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: M. C. E. V. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO MOTOR E RESPIRATÓRIO. RECUSA DE COBERTURA POR CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e disponibilizasse tratamento de fisioterapia motora e respiratória prescrito à menor agravada, após longo período de internação hospitalar decorrente de insuficiência respiratória grave, sepse pulmonar e cirurgia abdominal de alta complexidade.

A agravante sustentou a inexistência dos requisitos da tutela de urgência, ausência de negativa formal de cobertura, inexistência de situação de urgência ou emergência e validade da cláusula contratual de carência de 180 dias para procedimentos fisioterápicos eletivos.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa de cobertura de tratamento fisioterápico motor e respiratório prescrito à beneficiária em razão de cláusula contratual de carência; e (ii) saber se o quadro clínico da menor caracteriza hipótese de urgência ou emergência apta a afastar a incidência de carência superior a 24 horas prevista na legislação de saúde suplementar.

III. Razões de decidir

O agravo interno resta prejudicado diante do julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento.

O quadro clínico da menor evidencia situação de urgência e emergência, diante de histórico de insuficiência respiratória grave, bronquiolite viral aguda, sepse pulmonar, necessidade de internação em UTI pediátrica, intubação prolongada e cirurgia abdominal decorrente de perfuração intestinal.

Nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C da Lei nº 9.656/1998, a cobertura assistencial em casos de urgência e emergência é obrigatória após o prazo máximo de carência de 24 horas, sendo abusiva a recusa fundada em cláusula contratual de carência superior.

A Súmula nº 597/STJ considera abusiva a cláusula contratual que prevê carência para utilização de serviços médicos em situações de urgência ou emergência após ultrapassado o prazo máximo legal de 24 horas da contratação.

A limitação temporal de atendimento emergencial e a restrição de cobertura terapêutica afrontam a função social do contrato e as normas de proteção ao consumidor, configurando cláusulas abusivas.

A operadora de saúde não pode limitar o método terapêutico indicado pelo médico assistente, cabendo exclusivamente ao profissional responsável definir o tratamento adequado ao restabelecimento da saúde da paciente.

As terapias multidisciplinares, inclusive fisioterapia motora e respiratória, possuem cobertura obrigatória quando prescritas por profissional habilitado, não prevalecendo alegações de ausência de previsão específica ou limitação administrativa de sessões.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento fisioterápico prescrito em situação de urgência ou emergência com fundamento em cláusula contratual de carência superior a 24 horas. 2. Compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, definir o tratamento adequado ao paciente. 3. As terapias multidisciplinares prescritas por profissional habilitado possuem cobertura obrigatória, não podendo ser limitadas pelo Rol da ANS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.598.521/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.10.2024; STJ, REsp nº 2.061.135/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.122.995/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.11.2017; Súmulas nº 302 e nº 597/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno nº 8005700-92.2026.8.05.0000, tendo como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA. e como Agravada M.C.E.V., representada por sua genitora NALDETE ESTRELA CONCEICAO VIANNA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA